Tribunal: TJDFT
Processo: 0718338-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0718338-39.2019.8.07.0003 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GUILHERME DIAS DE LIMA APELADO: GUILHERME DIAS DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cumpra-se diligência sugerida pela douta Procuradoria de Justiça (ID 26777970), ou seja, intime-se o Núcleo de Práticas Jurídicas do UNICEUB para apresentar contrarrazões. 2. Após, dê-se vista novamente à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator